Tribunal: TJPA
Processo: 0001028-55.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001028-55.2019.8.14.0039

APELANTE: JOAO GOMES SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADOS. NULIDADE DO CONTRATO MANTIDA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS AO CONSUMIDOR. ACOLHIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME:
Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença de procedência que declarou a inexistência dos contratos de RMC, determinou a cessação dos descontos e condenou o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Consiste em verificar o acerto da decisão monocrática ao manter a nulidade do contrato por vício de consentimento e, ao mesmo tempo, analisar a pertinência do pedido subsidiário do banco para que seja determinada a compensação do valor do crédito principal que foi efetivamente depositado na conta do consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR:
A tese principal do banco, de regularidade contratual, não se sustenta, conforme exaustivamente demonstrado pela sentença e pela decisão monocrática, que apontaram a vulnerabilidade do consumidor (idoso e analfabeto) e a flagrante violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), maculando o negócio jurídico. A manutenção da nulidade do contrato e das condenações à restituição em dobro e aos danos morais é, portanto, medida que se impõe. Contudo, assiste razão ao agravante no que tange ao pedido de compensação. A declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
). Assim, para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor, que não pode se beneficiar da nulidade para reter o valor do mútuo sem a devida contraprestação, é imperativo que do montante total da condenação seja abatido o valor principal do crédito que foi efetivamente depositado em sua conta, devidamente corrigido.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES CITADOS:

·

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 14; 42, parágrafo único.

·

Código Civil, art. 884.

·

Código de Processo Civil, art. 1.021.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-92.2019.8.14.0100 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023.

·

TJPA, ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO CÍVEL – N° 0800070-60.2020.8.14.0052, RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, JULGADO EM 24/07/23.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para reformar em parte a decisão monocrática, tão somente para determinar que do montante total da condenação a ser pago ao autor seja compensado o valor do crédito principal efetivamente depositado em sua conta bancária, o qual deverá ser corrigido monetariamente pela SELIC desde a data do efetivo crédito, mantendo, no mais, a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO BMG S/A
interpõe
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(Id. 23984547) em face da decisão monocrática (Id. 19936456) que negou provimento ao recurso de apelação nº 0800358-65.2021.814.0054 interposto em desfavor de
JOÃO GOMES SILVA
, mantendo a sentença que declarou a inexistência dos contratos nº 7196444 e nº 7219388, determinou a suspensão definitiva dos descontos no benefício do autor, e condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (Id. 20249084)
, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando a existência de contrato assinado, o crédito do valor do saque na conta do consumidor e a ausência de ato ilícito que justifique as condenações impostas, motivo pelo qual tenciona a reforma da decisão monocrática para que seu apelo seja provido e os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes e, subsidiariamente, que seja acolhido o pedido de compensação dos valores creditados.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 20851210)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser integralmente mantida a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, observando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 23095644), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais e prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

O cerne da insurgência reside na validade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da agravada e no acerto da decisão monocrática que, reconhecendo a fraude, manteve a condenação do banco, reduzindo apenas o quantum indenizatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão agravada abordou a controvérsia com a devida profundidade, com base no acervo probatório e na jurisprudência dominante, não tendo o banco agravante se desincumbido do seu ônus processual de infirmar as razões de decidir, as quais adoto integralmente como motivação
per relationem
(Id. 19936456):

(...) da análise do instrumento contratual e dos demais elementos probatórios, resta evidente que o réu faltou com seu dever de informação, pois as cláusulas contratuais são obscuras e contraditórias, além de não cientificar adequadamente o consumidor sobre as condições contratuais. Portanto, como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, caberia ao banco o dever de informar adequadamente a autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado, mormente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco. (...)

Com efeito, a tese do banco agravante, centrada na existência de um contrato assinado (Id. 11885417) e no repasse do valor ao consumidor, não é capaz de superar o fundamento principal do julgado: a existência de vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação, consagrado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia não reside em negar que a parte ora agravada, tenha recebido uma quantia em dinheiro, mas sim em demonstrar que ele foi conscientemente informado e que anuiu com a contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), produto financeiro de natureza complexa e muito mais gravosa que um empréstimo consignado tradicional. As provas dos autos, em especial as da condição de vulnerabilidade do consumidor, pessoa idosa, e a natureza do contrato de adesão, levam à conclusão de que este não pretendia se vincular a uma dívida de pagamento mínimo com juros rotativos, mas sim obter um empréstimo com parcelas fixas e prazo determinado.

A conduta do banco, ao impor produto diverso do pretendido, configura prática abusiva, nos termos do art. 39 do CDC. A falha na prestação do serviço é, portanto, evidente. Em casos de fraude ou falha na segurança das operações, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento pacificado na Súmula 479 do STJ.

No que tange aos danos morais
, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado monocraticamente revela-se condizente com a gravidade da conduta negligente do banco, que privou pessoa idosa e hipossuficiente de parte de sua subsistência alimentar, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.
Dessa forma, a parte agravante não trouxe argumentos novos ou provas capazes de modificar o entendimento exarado, demonstrando a ausência de desincumbência do seu ônus de infirmar os fundamentos do decisum combatido.

Quanto à repetição do indébito
, a manutenção da devolução em dobro é imperativa. A conduta do banco de realizar descontos sem contrato assinado pela consumidora extrapola o mero erro justificável, configurando negligência grave ou má-fé que autoriza a sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Relativamente à compensação dos valores transferidos
, melhor sorte socorre a parte agravante, porquanto a
declaração de nulidade de um negócio jurídico tem como efeito o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da celebração do contrato (
status quo ante
). Se por um lado o banco deve devolver todos os valores que descontou indevidamente, por outro, o consumidor não pode reter o montante principal que lhe foi creditado e do qual efetivamente se beneficiou, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Outrossim, a solução mais justa e que melhor recompõe o equilíbrio entre as partes é determinar que, do valor total da condenação a ser paga pelo banco (soma da restituição em dobro e dos danos morais, com seus respectivos consectários legais), seja abatido o valor principal do crédito que foi depositado na conta do autor, devidamente corrigido monetariamente desde a data do depósito.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, reformando em parte a decisão monocrática, tão somente para determinar que do montante total da condenação a ser pago ao autor seja compensado o valor do crédito principal efetivamente depositado em sua conta bancária, o qual deverá ser corrigido monetariamente pela SELIC desde a data do efetivo crédito, mantendo, no mais, a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém/PA, 13 de março de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE
Relator

Belém, 25/03/2026